Tribunal: TJBA
Processo: 8024660-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024660-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO e outros

Advogado(s):BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA SECURITÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA SEGURADORA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recursos de
Apelaç ão Cíve l interpost os p ela

seguradora Ré
e
pela autora
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13/12/2020, envolvendo ônibus da
empresa
Zuleuda
Transportes e Turismo Ltda., no qual a autora, passageira, sofreu lesões. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 13.200,00 a título de danos morais.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o estouro do pneu configura excludente de responsabilidade da transportadora; (
ii
) verificar a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais; (
iii
) determinar se há limite contratual para a cobertura securitária; e (
iv
) examinar se está caracterizada a litigância de má-fé por parte da seguradora. 3. Recurso da seguradora Ré
. 3.1. A responsabilidade da transportadora por danos causados a passageiros é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e os
arts
. 734 e 735 do CC, não se afastando diante de falha mecânica previsível, como o estouro de pneu, o que caracteriza fortuito interno. 3.2. A seguradora responde solidariamente com a transportadora nos limites da apólice, nos termos da Súmula 537 do STJ, sendo o contrato de seguro válido e com cobertura para danos morais prevista no valor de R$ 30.000,00. 3.3.
A indenização por danos morais é devida quando o evento ultrapassa o mero aborrecimento, como no caso de lesões físicas e abalo psicológico comprovados, sendo o valor de R$ 13.200,00 adequado à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais. 3.4. A limitação da responsabilidade da seguradora deve observar o valor estipulado na apólice para danos morais, nos termos dos
arts
. 757 e 781 do CC, de modo que eventual quantia superior recai exclusivamente sobre a transportadora. 4. Recurso da autora. 4.1. A alegação de litigância de má-fé pela autora não merece acolhimento, pois o erro da seguradora ao solicitar a oitiva de testemunha falecida não configurou conduta dolosa nem acarretou prejuízo processual, inexistindo os requisitos do art. 80 do CPC. 5. Recurso da seguradora Ré parcialmente provido. Recurso da Autora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8024660-69.2021.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelante
s

INVESTPREV SEGURADORA S.A
.

e

DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO

e
Apelado
s
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
DA RÉ
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07